Tribunal: STF
Processo: ARE 1340699
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1. Para a pronúncia, exige-se apenas a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria do delito, os quais estão devidamente evidenciados nos autos, razão pela qual a exclusão da qualificadora só é possível se estiverem manifestamente dissociadas das provas dos autos, o que não se observa nos presentes autos.
    2. A análise aprofundada acerca do elemento subjetivo do tipo, deve ser reservada ao Conselho de Sentença, sob pena de subtração da competência constitucional do Tribunal do Júri, em conformidade com o princípio da soberania dos veredictos.
    3. O pleito desclassificatório só é possível quando existentes nos autos provas seguras de que o réu agiu sem 'animus necandi', pois, na dúvida, relega-se a questão para o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes contra a vida.
    4. Recurso conhecido e improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea "d", e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Quanto ao mérito, importante registrar que a pronúncia encerra a primeira fase dos crimes de competência do Júri Popular, estando ela condicionada apenas à existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, o que se pode vê inclusive da redação do Código de Processo Penal, em seu art. 413, in verbis:
    [...]
    A materialidade delitiva está devidamente comprovada, através do Exame de Corpo de Delito (fl. 13), Boletim de Ocorrência (fl. 18) e fotografias (fls. 19-21).
    Em relação à autoria, existem fortes indícios de que o Recorrente tenha sido o autor do crime, especialmente o depoimento judicial das testemunhas Geruzia Cristina Dias Santos, Anailce Sarah Diniz e Ana Líria Diniz Campeio e das vítimas Josival Diniz e Joana Diniz Pereira (CDs de Áudio e Vídeo anexado à fl. 197 e 211).
    A vítima Josival Diniz relata que no dia do fato chegou em casa às 20:00 hs e que por volta de meia-noite acordou com os gritos de sua sobrinha Joana e sua mãe e viu o Recorrente com um litro de álcool ateando fogo no sofá, tentando incendiar a residência com intuito de ceifar a vida de sua sobrinha. Que imediatamente, foi em direção ao Recorrente que lhe desferiu um golpe de faca no abdômen.
    No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Ana Líria Diniz Campeio que afirma que estava dormindo em sua casa quando observou o Recorrente pondo fogo no sofá e indo em direção ao quarto de sua filha Joana para atear fogo nela e se pôs em frente à porta do quarto e começou a gritar, instante em que, seu irmão Josival apareceu e foi golpeado com uma facada no abdômen.
    A testemunha Anailce Sarah Diniz esclarece que estava dormindo em sua residência quando começou a ouvir gritos de sua mãe pedindo socorro, pois o Recorrente estava ateando fogo em sua casa. Imediatamente se dirigiu ao local e se deparou com seu tio Josival já atingido com uma facada e Jackson com uma faca na mão ameaçando quem se aproximava.
    [...]
    A pronúncia obedeceu aos requisitos legais, que corroborados ao art. 413 do CPP, permitem bservar que o juízo a quo acertadamente pronunciou o Recorrente como autor do crime, pela presença dos requisitos necessários: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
    Frise-se que neste momento processual basta o convencimento do juiz a respeito da comprovação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria. Trata-se, portanto, de mero juízo de admissibilidade.
    A Defesa requer a desclassificação do crime praticado contra Joana Diniz Pereira para crime de dano. Analisando os autos, vislumbro não merecer reforma, especialmente pelos depoimentos das testemunhas, são claros e uníssonos em afirmar que a intenção de Jackson era ceifar a vida da vítima, em razão dela ser namorada do indivíduo Kaká, com quem havia tido uma briga instantes antes.
    Da mesma forma, não merece guarida o pedido de reconhecimento da legítima defesa, pois pelo exame do arcabouço probatório produzido, não ficou evidenciada de modo transparente essa alegação, vez que, para que a excludente de ilicitude seja aplicada, é necessária a comprovação inconteste de sua configuração, atendendo ao que preceitua o art. 25 do Código Penal, que exige injusta agressão, atual ou iminente, o que não está comprovado, necessitando de ampla cognição, incompatível com a presente fase processual, sob pena de invadir a competência da instituição do Júri Popular.
    Pleiteia ainda o afastamento das qualificadoras, que nesta fase processual, carece da comprovação inconteste. Ou seja, somente mediante prova cabal é possível tal exclusão, pois, caso contrário, estar-se-ia subtraindo do Júri apreciação de matéria da sua competência constitucionalmente estabelecida.
    Analisando os autos, entendo que foram devidamente enfrentadas e admitidas em compasso com o que restou provado no curso da instrução criminal. Portanto, em não havendo elementos seguros que evidenciem as suas inexistências, devem ser mantidas, cabendo aos jurados decidirem acerca das suas efetivas configurações ou não.
    Assim, compete ao Conselho de Sentença avaliar os motivos da prática delituosa, analisando a incidência das qualificadoras. Ressalte-se que tal decisão cabe apenas ao juiz natural do feito, uma vez que não existem provas incontestáveis nos autos capazes de afastar as qualificadoras."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente